Tribunal: TJMT
Processo: 0008117-38.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc.
Nos termos do art. 51, inc. XXI, do RI/TJMT, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Certificado o atendimento a este comando judicial, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator